Tribunal: TJMT
Processo: 0020803-39.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020803-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KASSINTIA CAPELEZZO - CPF: 000.089.201-76 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), TRANS VILACA LTDA - CNPJ: 12.196.602/0001-45 (EMBARGANTE), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS - CNPJ: 11.615.758/0001-50 (EMBARGANTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), GERALDINO CONTI PISANESCHI - CPF: 197.266.868-49 (ADVOGADO), JONATAS KOSMANN - CPF: 020.850.679-99 (ADVOGADO), MARCIO MANOEL MAIDAME - CPF: 158.450.088-32 (ADVOGADO), THAYLANE FERREIRA VIEIRA - CPF: 432.697.988-73 (ADVOGADO), TRANS VILACA LTDA - CNPJ: 12.196.602/0001-45 (EMBARGADO), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS - CNPJ: 11.615.758/0001-50 (EMBARGADO), THAYLANE FERREIRA VIEIRA - CPF: 432.697.988-73 (ADVOGADO), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), KASSINTIA CAPELEZZO - CPF: 000.089.201-76 (EMBARGANTE), TRANS VILACA LTDA - CNPJ: 12.196.602/0001-45 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TAXA DE JUROS – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGAMENTO NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado o conhecimento de insurgência alegada somente em Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0020803-39.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

TRANS VILACA LTDA, JOAO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS

EMBARGADOS:

KASSINTIA CAPELEZZO, TRANS VILAÇA LTDA, JOÃO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TRANS VILAÇA LTDA e JOÃO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS contra o acórdão de Id. 232617186 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada por KASSINTIA CAPELEZZO.

JOÃO BATISTA EVANGELISTA e HARAS TERRA BRASILIS, em suas razões, a ocorrência de omissão na análise do pedido de repartição das responsabilidades entre o fornecedor e a transportadora, bem como quanto à taxa de juros aplicável à espécie.

TRANS VILAÇA LTDA., em suas razões, aduz a ocorrência de omissão e contradição omisso no aresto visto que o laudo clínico do médico veterinário que constatou que o óbito do animal se deu por pleuropneumonia necrosante, doença que é muito anterior ao transporte.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 237278159.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TRANS VILAÇA LTDA e JOÃO BATISTA EVANGELISTA E OUTRA - HARAS TERRA BRASILIS contra o acórdão de Id. 232617186 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada por KASSINTIA CAPELEZZO.

De início, não conheço da alegação de omissão quanto a taxa de juros suscitada por JOÃO BATISTA EVANGELISTA e HARAS TERRA BRASILIS, uma vez que a matéria não foi suscitada em momento algum dos autos, mas tão somente nestes aclaratório, constituindo verdadeira inovação recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSIMA NO JULGAMENTO – TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)
3. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ).
(...) (N.U 1000407-08.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)
(destaquei)

Aliás, sequer apontaram os Embargantes se a omissão seria sobre os juros incidentes sobre a indenização fixada a título de dano material ou moral.

Feita tal consideração, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, o pedido de repartição das responsabilidades entre o fornecedor e a transportadora não foi formulado pelos demandados JOÃO BATISTA EVANGELISTA e HARAS TERRA BRASILIS na contestação apresentada em Primeiro Grau.

Em verdade, o trecho da peça defensiva colacionado nos aclaratórios cuida da pretensão de atribuição de responsabilidade exclusiva da transportadora, e não de eventual culpa concorrente.

Destarte, tratando-se de matéria que deveria ter sido levantada em sede de contestação, mas não o foi, tendo sido ventilada no processo somente após a sentença exarada, resta configurada a inovação recursal, como anotada no aresto, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso. -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora. - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. V.v.: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. QUESTÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. ABORDAGEM DO TEMA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. Na hipótese em que a parte tenha se contraposto, em sede de contestação, ao alegado atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, não há que se falar em inovação recursal em relação ao tema, impondo-se o conhecimento do recurso, em tal aspecto.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.012967-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)
(destaquei)

Ainda que assim não fosse, restou devidamente consignado no aresto que, nos termos do laudo emitido por médico veterinário, a morte do animal pode ter sido causada por fatores associados tanto à vendedora, nos 10 dias entre sua venda e embarque, quanto à transportadora, nos quase 10 dias em que permaneceu em trânsito, ônus dos quais os demandados não se desincumbiram, de forma a se confirmar a responsabilidade
solidária
dos Embargantes pela perda de animal, o que, como corolário lógico, implica na rejeição da tese de divisão da responsabilidade.

Outrossim, considerando que o referido laudo médico, além de expressamente indicado, constitui um dos fundamentos do aresto para o convencimento da Câmara pela rejeição dos apelos, não há falar em qualquer omissão e contradição no ponto, como alegado pela empresa TRANS VILAÇA LTDA.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024